Tribunal: TJDFT
Processo: 0792385-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado ao pagamento de valores devidos entre outubro de 2019 e abril de 2022 a título de diferenças salariais decorrente da não implementação do reajuste salarial previsto para o ano de 2015. Em seu recurso, alega que o tema 864 de repercussão geral não se aplica à hipótese em apreço, conforme já decidido pelo STF. Argumenta que o reajuste salarial previsto para setembro de 2015 pela Lei Distrital no 5.249/2013 somente foi implementado a partir de abril de 2022. Defende que existia levantamento de impacto financeiro para implementar aquele reajuste, sendo que era desnecessária a previsão orçamentária face a não incidência do tema 864 de repercussão geral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devido o pagamento da diferença salarial em favor da servidora pública face a ausência de implementação do reajuste salarial previsto para a sua carreira no ano de 2015.
III. Razões de decidir
4. A conclusão exposta no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores quando ausente previsão na LOA e LDO. Isso porque o art. 169, § 1o, da CF/88 preconiza que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Desse modo, a tese acerca da distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial não obsta a aplicação das razões de decidir do RE no 905.357 à hipótese em apreço, visto que o reajuste previsto para a sua carreira exige a regular dotação orçamentária.
5. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro – ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
6. Nesse aspecto, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, no 5.389, de 13 de agosto de 2014, autorizou, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Ressalta-se que não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Desse modo, considerando que trata-se de matéria reiterada onde o Distrito Federal, em diversos processos nos quais se manifestou, apresentou relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório quanto ao período pleiteado, o que torna inviável a condenação postulada pela parte autora, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
7. Precedentes recentes no mesmo sentido: Acórdão 1915511, 0718151-60.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024; Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1983026, 0740871-74.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 1982055, 0701310-37.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; e Acórdão 1970407, 0702999-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o; Lei Complementar n. 101/2000, art. 21, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915511, 0718151-60.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024; TJDFT, Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1983026, 0740871-74.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982055, 0701310-37.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1970407, 0702999-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025.